Tribunal: TJDFT
Processo: 0705673-37.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705673-37.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NAYARA JULIETA PINHEIRO DE PAULA EMBARGADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A D E S P A C H O No ID 64407640, a embargante apresentou impugnação às contrarrazões aos embargos de declaração, oportunidade em que colocou fotos em seu arrazoado. Diante disso, nova vista, pelo prazo de 5 (cinco) dias aos embargados. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora